Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE CONSTATAÇÃO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava fosse suspensa a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

2. Não obstante o auto de infração tenha sido lavrado antes da vigência do art. 165-A, que exige, para sua aplicação, a simples recusa do infrator a se submeter ao teste do bafômetro; o art. 165 do CTN, aplicável, também, à época, permite a certificação por teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento, que por meios técnicos ou científicos, da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

3. O auto de constatação, colacionado aos autos, assinala sinais de embriaguez, como olhos vermelhos e odor etílico, além disso o próprio agravante afirmou ter ingerido “umas duas cervejas”. Assim, ausente a probabilidade do direito.

4. A suspensão da penalidade de suspensão do direito de dirigir possui caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992, que dispõe ser vedada a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação.

5. Ausente, ainda, qualquer perigo de irreversibilidade decorrente da não concessão da medida antecipatória.

6. Ademais, necessária a oportunização do contraditório para que a outra parte se manifeste acerca dos argumentos da parte, inclusive quanto à suposta prescrição.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pelo agravante.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.